Tribunal: TJES
Processo: 5001101-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001101-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BENHUR BRAZ DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº
11.302/
2022. INDULTO NATALINO. UNIFICAÇÃO OU SOMA DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE ATÉ 25/12/2022 SUPERIOR

A 5 (CINCO) ANOS.
CUMPRIMENTO DE PENA DE CRIME CONSIDERADO IMPEDITIVO ATÉ 25/12/2022.
NÃO PREENCHIMENTO.
RECURSO

CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
Recentemente,
o Superior Tribunal de Justiça
curvou-se à inteligência firmada pel
o Supremo Tribunal Federal,
a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto fundamentado no Decreto Presidencial n
º
11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.

2
.
Recurso conhecido e
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5001101-51.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
BENHUR BRAZ DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Eminentes pares, con
forme relatado, trata-se
de Agravo em Execução Penal interposto p
elo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

(ID 7
18441
3 – item 213.2
)

em face da decisão proferida pel
a MM.
Juíz
a
da
8
ª Vara Criminal de Vi
la Velha
(
ID 7
18441
3 –
item 202.
1
)
,
que

deferiu o pedido de
indulto ao agravado
no
s autos da Ação
nº
00
04640
-
62
.201
5
.8.08.00
21
.

Em suas
razões,
o
Parquet
atuante em 1º grau de jurisdição alega
que
não é possível a concessão do indulto, uma vez que o reeducando não preencheu os requisitos objetivos estabelecidos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.
Destaca, em s
íntese
,
que: I)
todas as condenações transitadas em julgado para o Ministério Público até 25/12/2022 devem ser objeto de análise; II)
o
art. 11
do decreto em questão é
claro ao prever que o apenado deve cumprir integralmente as penas dos crimes impeditivos para fazer jus ao benefício;
III) no
caso, a pena do crime impeditivo
referente
à ação penal nº 0012088-23.2014.8.08.0021, totaliza 24 anos e 03 meses
de reclusão e

o apenado não cumpriu esse total até a data do decreto;

I
V
) o
s ar
t
s. 5º e 11 não apresentam incompatibilidade;
V) a
celeuma diz respeito ao equívoco na definição do termo “concurso de crimes”
(art. 5º, parágrafo único)
,
que
não se confunde com soma das penas ou unificação das penas
(art. 11).

Em contrarrazões,
a defesa
manifestou-se pel
a manutenção da decisão objurgada
(ID 7
18441
3 – item 226.1
).

A
decisão agravada foi mantida.

Em seguida, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID
8078376
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Após compulsar os autos, verifico que a ilustre magistrada declarou indultada a pena do reeducando em relação à aç
ão
pena
l
nº 001
1330-44.2014.8.08.0021, pelo cometimento do crime do art. 14,
caput
, da Lei nº 10.82603.

No caso,
e
ntretanto,
existem mais

duas
condenações,
uma delas por crime não passível
da concessão de indulto
,
na forma do
art. 7º
do
D
ecreto Presidencial
nº 11.302/
2022.
Trata-se da ação penal nº 0012088-23.2014.8.08.0021,
pela prática do delito do
art. 157, §
3º, II,
do Código Penal,
em que foi

condenado à pena de 24 anos e 3 meses de reclusão,
havendo
a
restrição imposta no parágrafo único do art. 11, que impõe o
cumprimento integral da pena correspondente aos crimes impeditivos.

D
estaco o
recent
íssimo
entendimento
firmado pelo Tribunal da Cidadania sobre a concessão do indulto na hipótese de haver condenação por crime impeditivo:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO.
IMPERIOSA ALTERAÇÃO
.
ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF.
CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO,
AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO
, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS.
1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção. 2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. 3.
Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de

julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente
.
4.
A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas
. 5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito. 6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da
C
omarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado. (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024)

Nesse diapasão, repita-se
,
o Tribunal
da Cidadania

curvou-se à inteligência firmada pel
o Supremo Tribunal Federal
,
a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto fundamentado no Decreto Presidencial n
º
11.302/2022, deve ser
tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas
.

Pelas razões acima expostas, sem mais delongas,
CONHEÇO
DO RECURSO E
DOU
-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)